Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o réu a pagar a quantia de R$2.229,56 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), devidamente atualizada desde a data do evento danoso (13.02.2022) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (23.05.2022 - Id 125468622), tudo até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 398, 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2. Recurso inominado, interposto pelo réu, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.
3. Preliminar de preclusão consumativa arguida pelo recorrido afastada visto que o presente Recurso Inominado foi interposto uma única vez em 08 de junho de 2023 e, o prazo fatal para o oferecimento seria 09 de junho de 2023.Note-se foi deferido, por meio do Despacho ID 48458606, o pedido ID 48458605 de desentranhamento da petição ID 160686450 por ter sido protocolada por equívoco do i. causídico da parte recorrente.
4. Em seu recurso, o recorrente postula a reforma da sentença para reconhecer a ausência de sua responsabilidade no evento danoso e para não condená-lo ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor.
5. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
6. No caso concreto, o autor estava dirigindo seu veículo Renault/Kwid, placa REL5F22, pela DF 001, sentido Riacho Fundo II/Samambaia, no dia 13.02.2022, por volta de meia-noite, quando foi abalroado pelo veículo GM-CHEVROLET/S10, placa KKM2476/GO, conduzido pelo réu.

7. In casu, há prova testemunhal e circunstâncias que revelam a culpa exclusiva e determinante da parte recorrente para a consecução do sinistro, visto que ao não tomar os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução – artigos 28 e 34, ambos do CTB – o veículo do réu interceptou o veículo do recorrido pela lateral, dando causa à colisão, evidenciando, por conseguinte sua responsabilidade civil frente aos danos causados ao veículo conduzido pelo autor.

8. Portanto, impõe -se ao recorrente a obrigação de indenizar o autor pelos danos materiais sofridos nos termos dos art. 186, 187, 402 e 925, todos do Código Civil.
9. Assim, a sentença deve permanecer inalterada porque condenou o réu ao pagamento do valor referente aos danos materiais efetivamente sofridos pelo autor, conforme comprovado no documento de Id no 116804091, acrescidos de suas devidas correções monetárias referentes ao período.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida..
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.